Tribunal: STF
Processo: ARE 1495298
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282, 283, 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 132).  



    A agravante requer que:  



    autoridade coatora se abstenha de exigir da agravante o ICMS sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante pela alíquota de 25%, impondo-se a aplicação da alíquota geral de 17%, em razão da ofensa ao princípio constitucional da seletividade com base na essencialidade e da isonomia, previsto no art. art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, como reconhecido por este STF no RE nº 714.139 (Tema 745), sobretudo porque o acórdão agravado simplesmente ignora a razão de decidir empregada por este STF naquele julgamento;



    2) declarar o direito de a agravante restituir/compensar, na via administrativa, o indébito tributário decorrente do recolhimento de ICMS a maior, pela aplicação de alíquota inconstitucional incidente sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, dos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança na origem, inclusive diretamente na sua escrita fiscal mediante lançamento de crédito, com fundamento no art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 313/2005, arts. 73 a 80-A da Lei nº 3.938/1966 e no art. 10, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, e/ou liquidá-los e repeti-los em ação judicial própria, inclusive monitória, nos termos das Súmulas 213 e 461 do STJ, devidamente corrigidos pela SELIC desde as datas dos pagamentos, conforme art. 26, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 313/2005 c/c art. 69 da Lei Estadual nº 5.983/1981 e súmula nº 523 do STJ; (doc. 142, p. 23). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Para dissentir do acórdão recorrido e analisar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.377.749 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23/8/2022).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONVÊNIO CONFAZ. ICMS. CESTA BÁSICA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO PRODUTO. MACARRÃO E MACARRÃO INSTANTÂNEO. DISTINÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (RE 1.098.931 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 12/6/2018).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.451.519 AgR/SP, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso – Presidente, DJe 8/1/2024).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator